Tribunal: STF
Processo: Inq 3621
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NULIDADE OCORRIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCOMUNICABILIDADE PARA AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO PENAL POR FATOS ANTERIORES À DIPLOMAÇÃO COMO PARLAMENTAR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REMESSA DOS AUTOS PARA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 



    1. Os Embargos de Declaração não se prestam para questionar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    2. As nulidades eventualmente ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam para ação penal. Precedentes. 



    3. Fatos imputados praticados, em tese, antes do imputado ocupar cargo de parlamentar federal devem ser julgados na instância judicial ordinária. 



    4. Embargos de Declaração não conhecidos. 



    5. Remessa imediata dos autos ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA.